Tribunal: TJES
Processo: 5039689-55.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039689-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JULIANO CORTI DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO, ASCENSÃO FUNCIONAL. PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

01.
Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo pugnando pela reforma da sentença que julgou procedente pleito autoral condenando o ente estadual a realizar o enquadramento do Requerente no nível V da carreira do magistério e a lhe pagar as diferenças remuneratórias daí advindas, desde o requerimento administrativo

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.Em debate, analisar se o autor fez curso lato sensu e se o respectivo certificado está adequado para o enquadramento ao nível v da carreira de magistério.

RAZÕES DE DECIDIR

03.

Verifico que a o argumento do recorrente de que não consta a expressão “especialização lato sensu” no certificado não merece acolhimento, visto que restou comprovado nos autos que autor fez curso de especialização lato sensu, devidamente certificado pela Faculdade (ID 16163479).

04. Sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais

DISPOSITIVO E TESE

05.
Recurso conhecido e não provido

06.Tese de julgamento: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 42, 46, 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5039689-55.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: JULIANO CORTI DE OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO, ASCENSÃO FUNCIONAL. PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

01.
Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo pugnando pela reforma da sentença que julgou procedente pleito autoral condenando o ente estadual a realizar o enquadramento do Requerente no nível V da carreira do magistério e a lhe pagar as diferenças remuneratórias daí advindas, desde o requerimento administrativo

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.Em debate, analisar se o autor fez curso lato sensu e se o respectivo certificado está adequado para o enquadramento ao nível v da carreira de magistério.

RAZÕES DE DECIDIR

03.

Verifico que a o argumento do recorrente de que não consta a expressão “especialização lato sensu” no certificado não merece acolhimento, visto que restou comprovado nos autos que autor fez curso de especialização lato sensu, devidamente certificado pela Faculdade (ID 16163479).

04. Sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais

DISPOSITIVO E TESE

05.
Recurso conhecido e não provido

06.Tese de julgamento: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 42, 46, 55.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que que é professor da rede estadual de ensino e concluiu curso de especialização lato sensu no ano de 2023, obtendo diploma reconhecido pelo Ministério da Educação. Diz que pleiteou sua ascensão funcional para ser enquadrado no nível V da carreira, mas teve indeferido o requerimento porque o título constante do diploma está em desacordo com a nomenclatura do cargo registrada no portal EMEC. Postula a revisão dos atos administrativos e o seu enquadramento no nível V da carreira, com o pagamento das diferenças remuneratórias.

A sentença julgou procedente o pleito autoral:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral e condeno o Requerido
Estado do Espirito Santo
a realizar o enquadramento do Requerente
Juliano Corti de Oliveira
no nível V da carreira do magistério e a lhe pagar as diferenças remuneratórias daí advindas, desde o requerimento administrativo, acrescidos de juros de mora e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Em sede de Recurso Inominado, o Estado do Espírito Santo sustenta que o certificado do autor não cumpre os requisitos necessários, não está em conformidade com as exigências da Resolução CNE/CES nº 1, de 6 de abril de 2018, não contem a expressão “especialização lato sensu”. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pleito autoral.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O autor postula a revisão dos atos administrativos e o seu enquadramento no nível V da carreira, com o pagamento das diferenças remuneratórias, uma vez que foi indeferido o requerimento porque o título constante do diploma está em desacordo com a nomenclatura do cargo registrada no portal EMEC.

Inicialmente, em ID 16163479, pág. 3, consta Certificado em nome do autor, da faculdade FAVENI (FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE), com conclusão do “Curso de Pós-Graduação Lato Sensu” HISTORIA DA GUERRA – 620 HORAS.

Ademais, consta ainda seu histórico escolar, com disciplinas, carga horária, notas, frequência do aluno.

Desta feita, não merece prosperar as alegações recursais, de forma que coaduno com o entendimento fixado em sentença:

Entendo que o indeferimento realizado pelo Requerido violou o princípio da razoabilidade pelo qual, segundo leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, “a Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o censo normal de pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida.” E explica mais, que “o fato de a lei conferir ao administrador certa liberdade (margem de discrição) significa que lhe deferiu o encargo de adotar, ante a diversidade de situações a serem enfrentadas, a providência mais adequada a cada qual delas.”

Verifico que a o argumento do recorrente de que não consta a expressão “especialização lato sensu” no certificado não merece acolhimento, visto que restou comprovado nos autos que autor fez curso de especialização lato sensu, devidamente certificado pela Faculdade (ID 16163479).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)